Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-72.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009236-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA - CPF: 010.059.261-90 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – PEDIDO DE CANCELAMENTO COMPROVADO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS E DO VALOR REMANESCENTE – INSCRIÇÃO POR CONSUMO GERADO APÓS O CANCELAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço e do pagamento do valor remanescente, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação, ainda que se trate de relação jurídica encerrada.

Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 185,08) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) com o argumento de que houve inscrição nos órgãos de proteção após o cancelamento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de
R$ 185,08 (cento e oitenta e cinco reais e oito centavos)
, como já deferido em liminar de tutela de urgência, logo, apenas a confirmando (id. 30628060); e

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir do dia 19/11/2019 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso -
19/11/2019.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor,
somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, por se tratar de débitos legítimos gerados antes do pedido de cancelamento. Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Sustentou que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica, conforme protocolo de reclamação indicado e respectivo áudio juntado com a inicial, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento, notadamente porque foram pagos os débitos remanescentes gerados até o pedido de cancelamento, conforme fundamento utilizado na sentença, que cito:

Pleiteia o Autor a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência em decorrência do ato ilícito, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo, visto que é derivado um negócio jurídico já encerrado entre as partes, não sendo lícita sua inscrição.

Carreado com a petição inicial, o Reclamante juntou comprovante a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela empresa em questão (id. 30607676), em conjunto com áudios informando o cancelamento do serviço.

A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação são do cumprimento de relação jurídica existente entre as partes, não tendo a Reclamada qualquer culpa com o dano. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Requerente, visto que alega que o cancelamento ocorreu em data divergente da informada pelo Requerente.

A parte Autora apresentou impugnação à contestação.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não anexou qualquer documento apto a provar a existência do débito o qual motivou a negativação
, sequer número do contrato acordado ou ao menos a comprovação de que a data informada pela mesma é a correta, logo, não comprova a relação jurídica, há apenas documentos os quais comprovam a existência da empresa em conjunto com telas sistêmicas que corroboram com a afirmação de que houve o cancelamento do serviço na data informada pelo Autor. Assim, entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente o alegado hígida suposto débito em aberto. Presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na exordial. Outrossim, as gravações telefônicas apresentas pelo consumidor informam claramente a época do cancelamento, sendo ilícitas as cobranças das faturas feitas posteriormente, como também a inserção nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, resta comprovado por meio do protocolo indicado e dos áudios juntados que o cancelamento ocorreu em 19/04/2019 e que a inscrição se refere a débitos dos meses 06/2019 e 07/2019. Assim, a inscrição é indevida.

O recurso interposto é genérico e se limita a alegar ausência de ato ilícito, sem impugnar os fundamentos acima, sendo evidente que a inscrição é indevida porque relativa a débitos gerados após o pedido de cancelamento. Apesar de alegar que os débitos são relativos a consumo anterior ao cancelamento não impugnou o protocolo e áudio juntados.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Entendo que o valor fixado é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Entretanto, no que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença merece reforma porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual, ainda que encerrada. Os juros em se tratando de relação contratual fluem a partir da citação e não do evento danoso, como foi fixado na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020